Tribunal: TJSP
Processo: 2177214-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000494127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2177214-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MIGUEL BUSTAMANTE FERNANDES
NAZARETH, é agravado JOSÉ VICTOR DIUANA GONZALEZ.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177214-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42048
2
Agravo de Instrumento no 2177214-80.2019.8.26.0000
Agravante: Miguel Bustamante Fernandes Nazareth
Agravado: José Victor Diuana Gonzalez
Comarca: São Paulo
Voto no 42048
Ementa: Ação monitória. Decisão que entendeu que
a indicação de assistente técnico foi atingida pela
preclusão consumativa. Perícia ainda não iniciada.
Prazo do artigo 465, §1o, do CPC, não é
peremptório.
Possibilidade
de
indicação
de
assistente técnico. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
decisão proferida em sede de ação monitória, e que entendeu
infundada a pretensão de dilação de prazo para indicação de
assistente, ficando a questão atingida pela preclusão
consumativa (fls. 191/192 dos autos principais).
Esclarece a recorrente que “ingressou com
Ação Monitória em face do ora Agravado, José Victor Diuana
Gonzalez. As partes firmaram contrato de prestação de
serviços, tendo por objeto a transferência da importância de R$
25.000,00 para administração com fins de investimentos
pessoais. Verificado o inadimplemento do Agravado, visa o
Agravante fazer cumprir o contrato e reaver a quantia
transferida inicialmente para o Agravado” (fls. 04).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177214-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42048
3
O Juízo “a quo” determinou a realização de
prova pericial contábil, tendo concedido prazo de 15 dias para
as partes apresentarem quesitos e indicarem assistentes
técnicos. Ainda, o Sr. Perito foi intimado para dizer se aceitava
o encargos, bem como estimar os honorários.
O agravante diz que manifestou-se nos autos
originais apresentando os quesitos. Contudo, explicou que
“cotou assistentes técnicos para indicar, porém, todos
estimaram seus honorários dentro de um percentual dos
honorários periciais. Uma vez que até o fim de prazo o perito
não tinha apresentado sua estimativa de honorários, não era
possível indicar assistente técnico” (fls. 04/05).
No entanto, o MM. Juiz entendeu que a
indicação de assistente técnico foi atingida pela preclusão
consumativa.
Entende que, se sequer há estimativa dos
honorários do perito e pendente a realização da prova pericial,
não ocorre preclusão consumativa. Alega que a jurisprudência
não entende que o prazo do art. 465, §1o, do CPC, é
peremptório.
Ademais,
“como
o
Agravante
jamais
concretizou a indicação de assistente técnico, não se pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177214-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42048
4
considerar que tenha efetivamente realizado tal ato processual,
o que afasta a ocorrência de preclusão consumativa” (fls. 08).
Requer o provimento do recurso para que
seja reformada a decisão que considerou preclusa a faculdade
do agravante de indicar assistente técnico.
O
recurso
foi
processado
com
as
formalidades legais, com efeito suspensivo (fl. 13).
É o relatório.
Na r. decisão de fls. 143/145 dos autos
originais o Juízo “a quo” consignou o seguinte:
“(...) e defiro também a produção de prova
pericial contábil/jurídica (descabido por ora, entretanto, falar-
se em 'quebra de sigilo', reservando-se ao perito eventual
postulação dirigida ao Juízo neste sentido, se for o caso). Por
conta da prova pericial referida nas linhas acima desde logo
concedo às partes prazo comum de quinze dias para a
apresentação de quesito e indicação de assistentes técnicos,
havendo interesse. Nomeio para a condução dos trabalhos
periciais o experto de confiança do Juízo com destaque não
área contábil/jurídica, o Dr. Silvio Lopes Carvalho o qual
deverá ser oportunamente intimado para informar se aceita o
encargo e estimar seus honorários em caso positivo. Os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177214-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42048
5
honorários periciais devem ser custeados de maneira
antecipada pelo requerido/embargante que protestou pela prova
e a quem incumbe a prova dos fatos impeditivos, modificativos
e extintivos do direito invocado pelo autor, deliberando-se
sobre o futuro acerto sucumbencial deste encargo processual
quando da sentença de mérito. Com estas balizas decisórias,
vamos à perícia aguardando-se o decurso de prazo para
quesitos e assistentes com vistas a posterior intimação do perito
nomeado, observando-se a necessidade e a pertinência do
deferimento de prova oral será analisada pelo Juízo apenas
depois de concluídos os trabalhos periciais” (fls. 143/145 dos
autos originais).
O ora agravante manifestou-se nos autos
principais apresentando os quesitos, mas alegou que “realizou
cotações entre alguns profissionais do ramo e, por ter recebido
propostas de honorários estimados em percentual incidente
sobre o valor exigido pelo perito judicial, não pôde tomar
qualquer decisão com relação à faculdade garantida pelo Art.
465, § 1o, II, do CPC, já que desconhece o custo da contratação
de assistente técnico. Portanto, sem a estimativa dos honorários
do perito Sr. Silvio Lopes Carvalho indicado na decisão de fls.
143-45, se revela impossível que a parte indique assistentes
técnicos. Em função disso, requer-se a dilação do prazo para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177214-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42048
6
indicação de assistente técnico, condicionada à vinda aos autos
de manifestação do perito quanto aos honorários” (fls. 188/190
dos autos principais).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada nos
seguintes termos: “páginas 188/190: Anote-se a apresentação
de quesitos pelo autor, infundada, entretanto, a pretensão de
'dilação de prazo' para indicação de assistente, questão atingida
pela preclusão consumativa. Quanto ao prosseguimento, espera-
se, sem novas intervenções infundadas e tumultuárias, de parte
a parte, aguarde-se certificação do decurso do prazo para
quesitos e assistentes por parte do embargante, intimando-se,
depois, o perito nomeado, para que informe se aceita o encargo
e proceda estimativa de seus honorários. Intime-se. Cumpra-
se” (fls. 191/192 dos autos originais).
Pois bem.
Tem razão o agravante quando aduz que a
jurisprudência majoritária entende que não é peremptório o
prazo do artigo 465,§1°, do CPC, de modo que a parte pode
indicar assistente técnico, desde que a perícia ainda não tenha
se iniciado.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177214-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42048
7
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PROVA
PERICIAL - DETERMINADA - decisão pela qual não foram
recebidos os quesitos apresentados e a indicação de assistente
técnico pelo agravante devido à intempestividade - prazo para a
apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico,
estabelecido no art. 465, § 1o do CPC, que não é preclusivo
precedentes jurisprudenciais - possibilidade de indicação de
assistente técnico e de apresentação de quesitos até o início da
perícia trabalho pericial que ainda não havia se iniciado -
rejeição afastada - agravo provido” (Agravo de Instrumento no
2210081-29.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador
Castro Figliolia, j. em 10/01/2020).
“Agravo de instrumento. Ação com pedidos
declaratório
e
condenatório.
Decisão
que
indeferiu
apresentação de quesitos e assistente técnico. Inconformismo
da ré. Prazo não é peremptório. Quesitos e assistente
apresentados antes do início da perícia. Possibilidade. Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2154257-85.2019.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Piva
Rodrigues, j. em 27/11/2019).
“Responsabilidade civil. Ação de obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177214-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42048
8
de fazer c.c. indenização por dano moral. Conforme orientação
sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, não é
peremptório o prazo previsto na lei processual para indicação
de assistente técnico e formulação de quesitos, desde que o ato
seja praticado antes do início dos trabalhos periciais.
Precedentes desta Col. Câmara e E. Corte. Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2110330-69.2019.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador
Gomes Varjão, j. em 18/06/2019).
Dito isso, verifica-se que no caso concreto
ainda não se iniciou a realização da perícia, de modo que deve
ser dada oportunidade à parte de indicar o assistente técnico.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator